Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-02.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO INADEQUADA DE RECURSO INOMINADO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO ATENDIDOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Pode ser conhecido como apelação recurso inominado que é interposto tempestivamente, preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e foi processo regularmente na forma do artigo 332, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
III. Em se tratando de demanda que tem por objeto a redução da taxa de juros remuneratórios, prescinde de dilação probatória e pode ser equacionada à luz de súmulas e acórdãos proferidos em recursos repetitivos, o julgamento liminar de improcedência é autorizado pelo artigo 332, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
IV. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
V. Só pode ser considerada abusiva, de maneira a respaldar a sua redução judicial, taxa de juros compensatórios que destoa acentuada e injustificadamente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira da mesma natureza, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. O fato de os juros remuneratórios não terem sido estipulados no patamar médio do mercado não justifica a sua limitação judicial, pois a legislação consumerista, se por um lado autoriza a remoção de abuso, de outro não impõe a homogenização compulsória das taxas de juros compensatórios praticadas pelas instituições financeiras.
VII. Impor a adoção compulsória da taxa média de juros equivale a suprimir a iniciativa privada e a livre concorrência, mesmo porque as instituições financeiras não atuam nos mesmos segmentos e definem a sua estratégia empresarial em razão dos riscos dos empréstimos concedidos.
IVII. Não pode ser considerada litigante de má-fé a parte cuja conduta processual não é inquinada de dolo ou temeridade, presente o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IX. Apelação conhecida e desprovida.